Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DUAS IMPUTAÇÕES. DIVERGÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO SEGUNDO FATO. RECONHECIMENTO DE DELITO ÚNICO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção de vias de fato contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, prevista pelo art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais, em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, por duas vezes em continuidade delitiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelas duas imputações de vias de fato; e (ii) estabelecer se os empurrões ocorreram em contextos fáticos distintos, aptos a configurar pluralidade de infrações, ou se constituem fato único.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria da primeira imputação estão comprovadas por depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha presencial e por relato policial, o que confere suficiência probatória para a condenação.
4. A divergência probatória relevante quanto à configuração de contextos fáticos autônomos gera dúvida razoável acerca da pluralidade de condutas, conduzindo ao reconhecimento de delito único, à absolvição da imputação excedente e ao redimensionamento da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.